Tribunal: STF
Processo: ADO 63
Classe: ADO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO  



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RELEVÂNCIA DA CAUSA. REPRESENTATIVIDADE DO POSTULANTE. PRECEDENTES. DEFERIMENTO.   



    1. Por meio da Petição STF nº 135.743/2023 (e-doc. 78), o Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai – SOS PANTANAL, após a inclusão do processo na pauta de julgamento, postula sua habilitação no feito, na condição de amicus curiae, ao fundamento de que o objeto da presente ação vincula-se aos seus objetivos institucionais, tendo intentado demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao ingresso nessa peculiar e específica condição processual.



    2. Em seu requerimento, o Instituto alega ser “entidade sem fins lucrativos que atua diretamente na conservação do Pantanal. Ademais, tem o intuito de promover o aprimoramento de políticas públicas, a divulgação de conhecimento e o desenvolvimento de projetos para o uso sustentável do bioma”. 



    3. Sublinha que a “faz-se patente a demonstração do interesse do SOS PANTANAL na discussão da matéria apresentada na lide em apreço e a sua capacidade de suprir a Corte Suprema com informações técnico-especializadas, tendo em vista seu histórico de atuação em defesa do meio ambiente, em especial do bioma Pantanal”.



     



    4. Pois bem. O Código de Processo Civil atribui ao “relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”, a prerrogativa de solicitar ou admitir a participação de “entidade especializada, com representatividade adequada”, cabendo-lhe, ainda, “na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae” (art. 138, caput, e § 2º, do CPC).



    5. De modo mais específico, no sistema das ações de controle concentrado de constitucionalidade, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, assevera que o Relator, “considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. Consigno que o prazo aludido nesse dispositivo – que seria o prazo das informações – foi objeto de veto presidencial, o que, contudo, não impediu a criação de jurisprudência nesta Corte no sentido de limitar a admissão de amici curiae até, pelo menos, a inclusão do processo na pauta de julgamento (cito, por todas, a ADI nº 2.435-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, j. 10/12/2015).



    6. Não se desconhece, portanto, a inviabilidade, em regra, de se admitir novo amicus curiae após a inclusão em pauta de julgamento, situação verificada neste feito, conforme relatado. Todavia, esta Corte flexibiliza esse entendimento possibilitando, em casos excepcionais, o deferimento de pedido protocolado após o aludido marco temporal. Nesse sentido, colaciono trecho de decisão proferido pelo e. Ministro Gilmar Mendes no bojo da ADI nº 4.395/DF:



    “Em princípio, a manifestação dos amici curiae há de se fazer no prazo das informações. No entanto, esta Corte tem evoluído para admitir exceções a essa regra, especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa. Nesse sentido, é possível cogitar de hipóteses de admissão do ingresso, ainda que fora desse prazo. 



    Essa construção jurisprudencial sugere a adoção de um modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo constitucional. Essa nova realidade pressupõe, além de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade de normas, a possibilidade efetiva de o Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado. 



    Exatamente pelo reconhecimento da alta relevância do papel em exame é que o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões admitindo o ingresso desses atores na causa após o término do prazo das informações (ADI 3.474, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.10.05), após a inclusão do feito na pauta de julgamento (ADI 2.548, de minha relatoria, DJ 24.10.05) e, até mesmo, quando já iniciado o julgamento, para a realização de sustentação oral, logo depois da leitura do relatório, na forma prevista no art. 131, § 3º do RISTF (ADI 2.777-QO, Rel. Min. Cezar Peluso)”. (j. 07/04/2015, p. 08/04/2015)



    7. In casu, ante a relevância da matéria e da notória contribuição que o requerente poderá fornecer para a solução da controvérsia enseja, a meu sentir, a conveniência de se admitir o instituto postulante como amicus curiae. 



    8. Ante o exposto, defiro o pedido e admito o ingresso do  Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai – SOS PANTANAL na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para adoção das providências de estilo.



    Intimem-se.



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator